Tribunal: TJBA
Processo: 8006387-22.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006387-22.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WALTER DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): ALAN SANTOS PEREIRA APELADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a invalidade do contrato, determinando a devolução em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é adequado, considerando as especificidades do caso concreto. III. Razões de decidir 3. É incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, tendo a ré falhado em demonstrar a contratação válida que autorizasse os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral que excede o mero aborrecimento cotidiano, dotado de natureza in re ipsa, sendo desnecessária a prova específica do abalo psíquico. 5. O apelante, pessoa idosa e aposentada, foi vítima de descontos indevidos no valor mensal de R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) por aproximadamente seis meses, sem qualquer autorização ou contratação válida, evidenciando a gravidade da conduta da ré. 6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da reparação, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do instituto. 7. O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) fixado na sentença de origem revela-se aquém do necessário para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização por danos morais, justificando sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante alinhado aos precedentes do Tribunal em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80038764320248050138, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 21/05/2025; TJ-BA, Apelação nº 80680387020248050001, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 03/06/2025; TJ-BA, Apelação nº 81285883120248050001, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 26/05/2025; TJ-BA, Apelação nº 80021061520248050138, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 18/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006387-22.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante WALTER DOS SANTOS RAMOS e como apelada MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08